Tribunal: TJES
Processo: 0019443-03.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019443-03.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NILTON CESAR GARCIA LOUREIRO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0019443-03.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
NILTON CESAR GARCIA LOUREIRO, EDNALDO PEREIRA DA FELICIDADE, JOSÉ MIGUEL VIEIRA ROSA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE:
ADAN SATURNINO SANTOS - ES30121-A
Advogado do(a) RECORRENTE:
ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A
Advogado do(a) RECORRENTE:
JOSÉ GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
EDNALDO
PEREIRA DA FELICIDADE
,
JOS
É
MIGUEL VIEIRA ROSA
e
NILTON CÉSAR GARCIA LOUREIRO,
em face da sentença a fls. 651/655, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de Aracruz/ES, que pronunciou os denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 05 de novembro de 2012, por volta das 18:00h, na Rodovia ES-010, KM 08, nas imediações da estrada das carretas, sentido Vila do Riacho X Jacupemba, em Aracruz/ES, os denunciados, ora recorrentes, em comunhão de desígnios e ações, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas Fagner Faustino Milagres e Jeovane Santos de Jesus, causando-lhes lesões corporais, não consumando os seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que as vítimas conseguiram fugir e serem socorridas a tempo.

Finda a instrução, o MM. Juiz de Direito pronunciou os denunciados pela prática do crime doloso contra as vítimas.

Inconformadas, as defesas interpuseram Recursos em Sentido Estrito. Em suas razões recursais, todos os recorrentes pugnam pela impronúncia, sob o argumento de ausência de provas que demonstrem a autoria do crime. Já o recorrente Ednaldo Pereira da Felicidade

sustenta, ainda, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do Art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito.
Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Saliente-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaque).

Diante dessas orientações, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os denunciados a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar-se do juiz natural a apreciação e julgamento do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade
delitiva está comprovada pelo s Laudo s de
Lesões Corporais a
fls.
99 e 231
.

Verifica-se que os acusados insurgiram-se quanto aos
indícios de autoria
, alegando que não há provas de que estejam envolvidos no crime.

Ouvidos em juízo, os recorrentes
EDNALDO
PEREIRA DA FELICIDADE
e
JOS
É
MIGUEL VIEIRA ROSA
negaram os fatos narrados na denúncia, sendo que foi decretada a revelia do recorrente
NILTON CÉSAR GARCIA LOUREIRO
(fl.622).

Contudo, também há elementos probatórios nos autos que validam a versão formulada pelo Ministério Público, de que os ora recorrentes, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas
Fagner Faustino Milagres e Jeovane Santos de Jesus.

Nesse sentido, destacam-se as declarações prestadas pela testemunha José Antônio Milagres, o qual afirmou que
“
segundo as vítimas, os autores do crime foram os acusados José Miguel, Edinaldo e Nilton César (...) que confirma o depoimento de fls. 14/15, que esclarece que tanto seu filho Fagner quanto a outra v
í
tima Geovane apontaram os três acusados como envolvidos neste crime
[...]
"
(fl.468).

No mesmo sentido são as declarações prestadas pela testemunha Fábio Faustino Milagres, que confirmou a versão formulada na denúncia, no sentido de que
“
[...]
Fagner disse ao declarante que o autor dos d
i
sparos foi Dequinha e estava acompanhado de Agnaldo (Edinaldo), filho de mimo, e Niltinho, filho de dona Glóri
a [...]”
(fl. 23).

Como se não bastasse, uma das vítimas sobreviventes, na esfera policial, reconheceu os recorrentes como autores da tentativa de homicídio, narrando com detalhes como o crime ocorreu (fls.19/20)

Assim, não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivo – certeza necessária para a impronúncia pleiteada.

Em casos que tais, quando presentes os indícios de autoria, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa
,
vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...]
4.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal,
circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria
, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414).
5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Além disso, em que pesem os argumentos suscitados pela defesa de

EDNALDO
PEREIRA DA FELICIDADE
, cumpre registrar que o Art. 226 do Código de Processo Penal impõe uma forma específica para produzir-se o reconhecimento de pessoa, não podendo se afastar desse contexto. Não obstante, o reconhecimento feito de maneira informal não macula esse ato se corroborado por outras provas.

Na presente hipótese, além da declaração da vítima sobrevivente, os depoimentos das testemunhas mencionadas corroboram a versão da acusação.

Portanto,
prova
da a materialidade e presentes os indícios de autoria,
a decisão que se impõe é a de pronúncia.
Igualmente, possuindo as qualificadoras suporte nos autos, devem ser mantidas. Dessa forma, eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões dos Recursos em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0019443-03.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
NILTON CESAR GARCIA LOUREIRO, EDNALDO PEREIRA DA FELICIDADE, JOSÉ MIGUEL VIEIRA ROSA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE:
ADAN SATURNINO SANTOS - ES30121-A
Advogado do(a) RECORRENTE:
ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A
Advogado do(a) RECORRENTE:
JOSÉ GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA
–
PROVAS TESTEMUNHAIS

–
INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA -

RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo – certeza necessária para a impronúncia pleiteada. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que os recorrentes, em comunhão de desígnios, foram autores da tentativa de homicídio contra as vítimas.

3. O Art. 226 do Código de Processo Penal impõe uma forma para se produzir o reconhecimento de pessoa, sendo que o reconhecimento feito de maneira informal não macula esse ato se corroborado por outras provas dos autos.

4. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.